Tribunal: TJES
Processo: 0021733-53.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021733-53.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ALCIONE CALDEIRA DE SOUZA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.

A desigualdade de natureza econômica ou financeira entre os litigantes não caracteriza hipossuficiência hábil a afastar, por si só, a cláusula de eleição de foro.

2.

O obstáculo de acesso ao Poder Judiciário, apto a afastar a cláusula de eleição de foro, não pode ser presumido, devendo resultar de um quadro de vulnerabilidade que imponha flagrantes dificuldades de acesso à Justiça, o que não se verifica na hipótese.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021733-53.2020.8.08.0024

APELANTE(S): DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO(S): ALCIONE CALDEIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto
DACASA FINANCEIRA S/A
, haja vista estar inconformada com a sentença de fls. 47/48 (integrada pela decisão de fls.
75/76) que, reconhecendo de ofício a sua incompetência, em razão de nulidade da cláusula de eleição do foro, julgou extinta, na forma do art. 485, inciso IV do CPC, a presente execução promovida em desfavor de
ALCIONE CALDEIRA DE SOUZA.

Em seu articulado recursal, a apelante almeja a anulação da sentença objurgada, defendendo, basicamente, a validade da cláusula de eleição do foro para processos oriundos de contratos e que, mesmo se mantido o reconhecimento da nulidade da cláusula, os autos deveriam ser remetidos ao Juízo apontado como competente, a teor do que estabelece o art. 6º do Ato Normativo 037/2021 deste Tribunal.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, com o intuito de melhor ilustrar o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
, peço vênia para transcrever os fundamentos da sentença,
verbis
:

“[...] Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial/monitória promovida pela
Dacasa S.A.

Na inicial, a autora abriu tópico específico ao tratamento da competência territorial, argumentando que ao caso aplicar-se-ia a norma do art. 781, inciso I, do Código de Processo Civil, assim redigida:

Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;

[...]

Com base em tal dispositivo normativo, disse que o contrato celebrado com a ré, por conter cláusula de eleição de foro (CPC, art. 63), seria suficiente à instauração da competência do foro de Vitória para processar e julgar a demanda.

Em princípio, o feito fora distribuído à Comarca de Vitória. Porém, conforme consta na petição inicial, a executada é domiciliada no município de Cariacica/ES.

Com efeito, o processo instaurado possui relação de direito material subjacente pautada em clara relação de consumo existente entre as partes credora e devedora, visto que aquela, mediante concessão de crédito a esta, exige o adimplemento das parcelas decorrentes do contrato celebrado, acrescidas dos encargos moratórios incidentes.

Evidente, então, que as partes se enquadram nos conceitos estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, a teor do que estabelece o enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Por aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, conclui-se que a cláusula de eleição de foro, no caso específico, representa verdadeiro prejuízo à parte devedora, visto que o endereço que consta da sua qualificação é de município distinto desta Capital.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça consignou que "
o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador
".

Aliás, o reconhecimento da incompetência territorial, em casos como o presente, pode ser realizada de ofício, uma vez que “
antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu
” (CPC, art. 63, p. 3º).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que nos contratos de adesão como o que se analisa - a cláusula de eleição de foro deve ser afastada nas hipóteses em que demonstrada sua abusividade, seja em razão da hipossuficiência de um dos contratantes, seja pela demonstração da dificuldade imposta ao acesso da parte ao Poder Judiciário para exercício de sua ação ou defesa.

4. A mutuária é uma sociedade empresária de pequeno porte, localizada em Município no interior deste Estado, sendo a mutuante uma instituição financeira cujas capacidades técnica, financeira e fática são notórias neste Estado, de modo que os executados devem ser considerados hipossuficientes em relação à agravante e, neste contexto, impor sejam todas as questões decorrentes do contrato dirimidas no foro da cidade de Vitória poderia impedir que os agravados exerçam seu direito de acesso ao Poder Judiciário.

5. Diante deste panorama, também não procede o argumento do recorrente quanto à aplicabilidade do verbete n. 33 da súmula do c. STJ ao caso destes autos, e isso porque o CDC permite o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo que não seja aquele de domicílio do consumidor, afastando, via de consequência, o verbete sumular, sendo majoritário o entendimento jurisprudencial no sentido de que, neste caso, trata-se de competência de natureza absoluta.

6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189014665, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

Posto isto, reconheço, de ofício, a incompetência deste juízo para processar a presente demanda.

Com o reconhecimento da incompetência, o caminho natural da presente ação deveria ser o de sua remessa ao juízo competente. Entretanto, com o advento do Sistema PJe, cuja utilização é obrigatória, não é possível a remessa de processos físicos, uma vez que podem ser protocolados diretamente na comarca de destino pela parte interessada.

Diante do exposto, considerando a inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do presente feito,
extingo a presente ação, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC
. [...]”

Sem delongas, entendo que a sentença deve ser anulada, de forma a permitir o regular processamento do feito na origem.

É que, ressalvadas situações específicas, como nos casos em que o consumidor demonstre hipossuficiência ou dificuldade de acesso ao Judiciário, o feito deve tramitar no foro estabelecido no contrato, mesmo que a localidade seja distinta do domicílio onde reside o consumidor, eis que o simples fato de se tratar de relação de consumo ou de contrato de adesão, bem como a mera desigualdade de natureza econômica ou financeira dos litigantes, tais situações não são suficientes à declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

"EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. OBSTÁCULO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é válida a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de natureza tipicamente empresarial, que envolve prestação de serviços de limpeza e conservação predial de vultosa soma. 3.
A desigualdade de natureza econômica ou financeira entre os litigantes não caracteriza hipossuficiência hábil a afastar, por si só, a cláusula de eleição de foro
. 4.
O obstáculo de acesso ao Poder Judiciário, apto a afastar a cláusula de eleição de foro, não pode ser presumido, devendo resultar de um quadro de vulnerabilidade que imponha flagrantes dificuldades de acesso à Justiça
. 5. Recurso especial provido." (REsp 1685294 / MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe. 03/09/2018). [não existem destaques no original]

"AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 25.01.2015. Exceção de Incompetência arguida em 26.03.2015. Agravo em Recurso especial distribuído ao gabinete em 24.04.2017. Julgamento: CPC/1973.

2. O propósito recursal é o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel. 3.
A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade ou a ilegalidade
. 4.
Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente. 5. O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário.
6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas. 7. A condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão. 8. Recurso especial conhecido e provido, para determinar que a ação seja processada e julgada no foro estipulado contratualmente." (REsp 1675012 / SP, Rel. Ministro NANCY ANDRIGHUI, DJe. 14/08/2017). [não existem destaques no original]

Portanto, a hipossuficiência deve ser aferida com ênfase nas condições pessoais do litigante, somente devendo ser reconhecida quando caracterizado um quadro de vulnerabilidade que imponha flagrantes dificuldades no tocante ao acesso ao Poder Judiciário, o que não se verifica na hipótese, haja vista a proximidade do local de domicílio da apelada, qual seja, Cariacica/ES, e o foro de eleição previsto no contrato, onde fora proposta a demanda qual seja, Vitória/ES, pelo que entendo pela necessidade de anular a sentença para permitir o prosseguimento do feito.

Ademais, como bem colocou a apelante, a teor da Súmula 335 do STF, “
é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato
”
.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja retomado o curso normal do processo.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.